Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700387-70.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDINEI DOS ANJOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em que pese as alegações do agravante, mantenho por ora a decisão que indeferiu a tutela de urgência, pois a urgência do procedimento não restou suficientemente demonstrada a ponto de justificar o deferimento de medida liminar e intervenção na lista de espera do Sistema de Saúde. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Brasília, 20 de abril de 2020.